Tribunal: TCU
Processo: 006.096/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3669/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, e no art. 54 da Resolução TCU 164/2003 c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em autorizar a Secretaria de Apoio à Gestão de Processos a apostilar, para fins de correção de inexatidão material o Acórdão 2635/2023-TCU-Primeira Câmara , julgado em sessão de 4/4/2023, ata no 8/2023, com a seguinte redação, mantendo-se os demais termos da deliberação ora retificada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: Onde se lê: "[...] em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, informando ao responsável e ao Ministério do Turismo o teor desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: " Leia-se: "[...] em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, informando ao responsável, à Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e ao Ministério das Cidades o teor desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: " 1. Processo TC- Processo 006.096/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antão Alves Costa (XXX.261.711-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Itacajá - TO. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.